Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747269-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência e, de forma subsidiária, de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA (ID 20965113) em face de MARCELO LOBATO LECHTMAN ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0033570-85.2012.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar ao credor a apresentação de nova planilha, excluindo a atualização monetária e os juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos seguintes termos (ID 72759342): Na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 71195526, a parte requerida alega nulidade por ausência de recolhimento das custas para início dessa fase processual, ilegitimidade do credor para cobrança das custas iniciais da fase de conhecimento e excesso de execução. Observo que o credor recolheu no ID 71900196 as custas da fase de cumprimento de sentença, e o fato de não ter feito o pagamento no início dessa fase não acarreta prejuízo ao andamento do processo. Quanto à legitimidade para cobrança das custas, o credor esclareceu que o pagamento foi feito por terceira pessoa, mas que houve o ressarcimento pelo credor, de modo que é parte legítima para a cobrança em questão, já que o recolhimento havia sido feito em seu benefício. Quanto ao excesso de execução, razão à parte requerida, visto que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incide sobre o montante da condenação e seus consectários, de modo que haveria bis in idem caso a verba honorária também sofresse correção monetária e incidência de juros, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação". (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 2. A vedação legal e jurisprudencial é que, uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação (principal mais consectários legais), não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios, sob pena de incorrer em bis in idem, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1273456, 00066182520158070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar ao credor a apresentação de nova planilha, excluindo a atualização monetária e os juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Ante a exígua diferença, não há se falar em fixação de honorários para a impugnação. O Agravante interpôs agravo de instrumento alegando (i) o Agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência que foram arbitrados em seu favor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de custas processuais adiantadas na fase ordinária no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); (ii) devidamente intimado, o ora Agravante não efetuou o pagamento no prazo previsto no caput do art. 523, do Código de Processo Civil, sendo penalizado com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença também de 10% (dez por cento); (iii) todavia, exerceu o seu direito de impugnar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Ritos, defendendo a ilegitimidade ativa do Exequente/Agravado de executar as custas da fase ordinária e o excesso de execução praticado pelo mesmo; (iv) o Agravado juntou nova planilha de débito de id no 72879441; (v) o MM. Juízo de 1a Instância proferiu decisão complementar; (vi) o Agravado inseriu sobre as custas processuais do feito ordinário, as penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, o que é incabível na espécie, uma vez que estas são devidas somente sobre a condenação; (vii) uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida sendo o valor excedente em relação ao valor inicialmente executado, pelo princípio da sucumbência, há que se condenar o Agravado a pagar honorários de sucumbência ao patrono do devedor; (viii) deve o Agravado ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor excedido, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II do CPC, invocando, para tanto, o entendimento do REsp 1.134.186/RS do STJ, pleiteando a fixação de honorários de sucumbência no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor excedido, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, pleiteia, subsidiariamente, efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 20965115 e 20965115) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20965115 e 20965115). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência e, de forma subsidiária, de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA (ID 20965113) em face de MARCELO LOBATO LECHTMAN ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0033570-85.2012.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar ao credor a apresentação de nova planilha, excluindo a atualização monetária e os juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais, no prazo de 05 (cinco) dias, A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar ao credor a apresentação de nova planilha, trazendo como pano de fundo discussão sobre o princípio da causalidade e a fixação dos honorários. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência consiste numa antecipação do pretendido pelo autor, sempre que restar demonstrado que: (...) I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Por outro lado, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, muito embora a parte Agravante tenha colacionado entendimento jurisprudencial, não verifico hipótese de concessão de tutela de evidência, diante da controvérsia do tema, invencível pela via estreita de cognição em sede de tutela. Contudo, considerando, novamente, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, em face do caráter alimentar dos honorários. Por outro lado, sobreleva-se, também o risco ao resultado útil do processo, uma vez pendente a discussão em sede de mérito de agravo a respeito da fixação dos honorários e a temeridade de não ver acautelado seu eventual crédito em face dos honorários. Em relação à probabilidade do direito, depreende-se do corpo da peça do Agravante controvérsia sobre o tema, a partir do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, por entender que a fixação considerou valores relativos à multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença também de 10% (dez por cento), em contraponto à impugnação ao cumprimento de sentença, que foi acolhida para reconhecer valor excedente em relação ao inicialmente executado, ensejando, assim, pelo princípio da sucumbência, condenação a pagar honorários de sucumbência ao patrono do devedor. Também se depreende do alegado a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na temeridade diante da natureza alimentar e, portanto, de subsistência de quem depende dos frutos do trabalho autônomo para a mantença. De um lado, temos a decisão do magistrado, que acolheu parcialmente o pedido de penhora, mas repudiou a fixação de honorários para a impugnação, em contraste com as alegações do Agravante a respeito do princípio da causalidade. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir um valor que, em tese, espelha verba alimentar. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se aguardar a apreciação do mérito do agravo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como da controvérsia em relação à inclusão de multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença também de 10% (dez por cento). Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor que se destina à subsistência. Isso porque os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito diante do deferimento da atribuição do efeito suspensivo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a decisão agravada (ID 72759342), uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 3 de novembro de 2020 13:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador